Tribunal: TJBA
Processo: 8080756-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080756-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EMMANUEL ESPINOLA CORDEIRO

Advogado(s)
:
RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. PERÍODO PRÉ-REGULAMENTAÇÃO (2010-2012) E PÓS-REGULAMENTAÇÃO (APÓS RESOLUÇÃO Nº 01/2013). CONCESSÃO ADMINISTRATIVA EXTEMPORÂNEA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO (ART. 487, III, “A”, CPC). PERDA PARCIAL DO OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E ENCARGOS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E ATÉ 08/12/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público do Poder Judiciário estadual, visando ao reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por desempenho, no período de 2010 a 2012 (pré-regulamentação) e após a edição da Resolução nº 01/2013 (pós-regulamentação), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias e encargos moratórios decorrentes da concessão tardia dessas progressões.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de progressão funcional antes da edição do ato regulamentador; (ii) o reconhecimento do direito pela própria Administração no período pré-regulamentação; (iii) a configuração do direito no período pós-regulamentação; e (iv) a obrigação de pagar as diferenças salariais e encargos moratórios decorrentes da implementação extemporânea das progressões.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista que a peça recursal apresenta impugnação específica e coerente aos fundamentos da sentença, ainda que com base em argumentos já ventilados na contestação.

Quanto à prescrição, verifica-se que, embora o direito à primeira progressão tenha surgido em 2010, houve a protocolização de requerimento administrativo em 2013 (PA nº 52776/2013), jamais analisado pela Administração, o que atrai a suspensão da prescrição nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, impedindo seu curso desde então.

No mérito, embora a progressão por merecimento dependa, em tese, de regulamentação — o que ocorreu apenas com a Resolução nº 01/2013 do TJBA —, a própria Administração reconheceu o direito do servidor relativamente ao período de 2010 a 2012, caracterizando hipótese de reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, III, “a”, CPC). Quanto ao período posterior à regulamentação, a sentença assentou que o autor preenchia os requisitos legais, não havendo controvérsia sobre a validade da concessão administrativa.

Concedidas as progressões de forma tardia, persiste o dever de indenizar as diferenças remuneratórias desde a data em que deveriam ter sido pagas, corrigidas pelo IPCA-E até 08/12/2021, acrescidas de juros da caderneta de poupança, e, a partir da EC nº 113/2021, pela Taxa SELIC, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. O requerimento administrativo não apreciado suspende o prazo prescricional (art. 4º do Decreto nº 20.910/32), afastando a prescrição do fundo de direito.

2. A ausência de regulamentação até 2013 não afasta o direito à progressão funcional quando a própria Administração reconhece sua procedência, configurando hipótese de reconhecimento jurídico do pedido.

3. O servidor que cumpre os requisitos após a edição da norma regulamentadora faz jus à progressão funcional e aos efeitos financeiros correspondentes.

4. A concessão administrativa extemporânea gera o dever de pagar as diferenças remuneratórias, corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir da EC nº 113/2021, exclusivamente pela Taxa SELIC.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei Estadual nº 11.170/2008, art. 11; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 4º; CPC, arts. 1.010, III, 932, III, e 493; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870947, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe 17/11/2017, public. 20/11/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 897.522/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 03/10/2017; STJ, AgRg no AREsp 787.412/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016; TJGO, Apelação / Remessa Necessária nº 5593407-35.2020.8.09.0051, Rel. Des(a). Juliana Pereira Diniz Prudente, DJe 05/02/2024; TJMG, AC nº 5136963-20.2020.8.13.0024, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 13/06/2023, pub. 14/06/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8080756-75.2019.8.05.0001
, em que
figuram
como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
EMMANUEL ESPINOLA CORDEIRO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER O RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença incólume em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA